Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-43.2023.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – Irresignação da autora – Descabimento – Transferências que foram efetuadas entre contas de titularidade da autora – Ausência de impugnação específica quanto às alegações contidas na contestação – Autora que não descarta as movimentações de valores entre suas contas e

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – Irresignação da autora – Descabimento – Transferências que foram efetuadas entre contas de titularidade da autora – Ausência de impugnação específica quanto às alegações contidas na contestação – Autora que não descarta as movimentações de valores entre suas contas e tampouco demonstra a inexistência destas – Ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC – Carência de veracidade e verossimilhança em suas alegações – Impossibilidade de inversão automática do ônus probatório, em consonância com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Tentativa de inovação recursal observada – r. sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.